Tribunal: TJMT
Processo: 1021328-20.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021328-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), VALQUIRIA CORDEIRO RODRIGUES - CPF: 030.501.251-79 (AGRAVADO), CLEONICE FRANCO RODRIGUES - CPF: 482.150.071-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I - Ainda que a parte não seja exatamente hipossuficiente, ela pode não dispor da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais de uma única vez, mormente em casos como o da agravante, que demonstrou estar atravessando dificuldades financeiras em razão da alta inadimplência dos seus alunos com as mensalidades.

II - Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6º, do artigo 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança nº 1002820-48.2022.8.11.0025, ajuizada em face de VALQUIRIA CORDEIRO RODRIGUES e CLEONICE FRANCO RODRIGUES, indeferiu o parcelamento das custas processuais.

Para tanto, aduz a agravante, que solicitou o parcelamento das custas processuais em razão das dificuldades financeiras que têm enfrentado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de parcelamento das custas processuais, face à impossibilidade momentânea do agravante de arcar com o seu pagamento de uma só vez.

Pois bem, em que pese o exercício empresarial da agravante até pressuponha uma boa situação econômica, que afastaria a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a mesma analogia não pode ser feita quanto ao parcelamento das custas processuais.

Afinal, ainda que a parte não seja exatamente hipossuficiente, ela pode não dispor da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais de uma única vez, mormente em casos como o da agravante, que demonstrou estar atravessando dificuldades financeiras em razão da alta inadimplência dos seus alunos com as mensalidades.

Desse modo, não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6º, do artigo 98 do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, em consonância com a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
. (AI 149951/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DA AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não evidenciada a hipossuficiência financeira capaz de deferir a concessão da justiça gratuita, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido, mas concedeu o parcelamento das custas
. (AI 104645/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para possibilitar ao agravante o parcelamento das custas processuais em até 03 (três) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023